Tribunal: TJES
Processo: 5008911-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008911-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUETA CASTRO MEDINA
RECORRIDO: BANCO BMG e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008911-73.2022.8.08.0024
ORIGEM:
9º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE:
HENRIQUETA CASTRO MEDINA
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização do autor, cuja consequência é a realização de descontos pela ré de valores perante o benefício daquele, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, a autora buscou a parte ré para realizar contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pelo consumidor, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, declarando a quitação do débito da parte autora perante à ré, bem como determinou o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito nº 5259.2206.1667.2110. Além disso, condenou a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais. No entanto, foi determinada a compensação de valores entre as partes, de modo que permaneceu o valor de R$ 376,89 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) a ser pago pela ré a título de danos morais.

(3).
A parte autora, em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja majorada a condenação a título de danos morais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(6).
Assim, entende-se que a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.500,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. Vale ser ressaltado que a quantia final obtida pela parte autora, ora recorrente, a título de proveito econômico com o ajuizamento da ação, em verdade, levou em consideração a quantia que deve ser devolvida pela parte autora ao banco (R$ 4.123,11), em compensação, visto que o empréstimo consignado jamais foi firmado entre as partes. Daí, é absolutamente correto entendimento do Juízo de origem de que, após a compensação, o valor final a ser pago pela ré à parte autora é de R$ 376,89 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.